Tribunal: TJMT
Processo: 1018505-23.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018505-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.498.421-54 (APELADO), MARYENE DOS SANTOS CRISTO - CPF: 017.940.361-30 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 86 do CPC,
havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. 2.
Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018505-23.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. nº 1018505-23.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.687,50 a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e ao custeio das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados por equidade em
R$ 1.500,00
(cf. Id. nº 63430484).

A apelante alega que “
a questão só se tornou litigiosa porque a parte recorrida ajuizou a ação em apreço, frisando-se que não tentou receber a quantia perseguida no âmbito administrativo
”, e, além disso, no mínimo, “
deve-se reconhecer que a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, devendo-se frisar que seu pedido era de recebimento do valor integral da cobertura por invalidez permanente, mais precisamente a quantia de R$13.500,00
”; sustenta, ademais, que, havendo condenação em quantia certa, não há motivo para se arbitrar os honorários advocatícios por equidade, devendo ser observada a regra geral do art. 85, §2º, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o ônus sucumbencial fique a cargo da autora/apelada, e, subsidiariamente, se mantida a sua condenação, seja readequado o valor dos honorários advocatícios d
e acordo com os critérios do
art. 85, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 63430486).

A apelada não ofertou contrarrazões, embora tenha sido regularmente intimada para se manifestar nos autos (cf. Id. nº 63430489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O litigio envolve a cobrança da indenização securitária DPVAT, em que, conforme consta da petição inicial, a autora exigiu o pagamento de indenização à hipótese de invalidez total e permanente de “
fratura de clavícula direita
”, em decorrência de lesão incapacitante sofrida em acidente automobilístico, no patamar máximo de R$ 13.500,00 (cf. Id. nº 63430456).

O pedido foi parcialmente acolhido pela sentença, para condenar a Segura/ré a pagar a indenização securitária pleiteada nos autos, porém, não no
quantum
indicado no pedido inicial, e, sim, no valor de R$ 1.687,50, porquanto a perícia médica realizada em Juízo concluiu que a lesão incapacitante não é total, mas sim parcial, no ombro esquerdo do autora, graduada em 25% de gravidade (cf. Id. nº 63430484).

O art. 86 do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), contudo, excepcionalmente, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

Tendo em vista que a autora
acionou judicialmente a ré exigindo pagamento do teto máximo previsto à espécie securitária (R$ 13.500,00), o qual corresponde somente às hipóteses de invalidez completa total de um dos membros, perda total da visão e alienação mental e incurável, contudo, só obteve condenação referente à hipótese de invalidez parcial do ombro,
evidentemente
não se pode dizer que ele saiu totalmente vitorioso da lide, nem que o que deixou de ganhar foi ínfimo ou inexpressivo, eis que, além de completamente inexitosa a pretensão indenizatória por danos morais, a diferença entre a espécie e grau de debilidade é o cerne da lide junto com a discussão quanto à existência de cobertura securitária, sendo certo que, ao se concluir pela existência de invalidez parcial de apenas um dos membros, e não da invalidez total pretendida na inicial, o
resultado da lide importou em sucumbência reciproca, afinal, quanto a esse ponto,
se a autora pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), porém, conquistou apenas 50%, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que 50% da vitória ou derrota em determinada peleja poderia representar uma quota mínima.

Frente a esse quadro, considerando que a autora saiu vitorioso no que diz respeito à existência da cobertura securitária e o consequente dever de indenizá-lo, mas decaiu (ou foi exitoso, a depender de qual ótica se observe) em parte de sua pretensão acerca do
quantum
indenizatório, admito que houve, sim,

sucumbência recíproca no caso, porém, diversamente do que é sustentado pela ré/apelante, não há falar absolutamente que cada parte sucumbiu em igual medida, afinal, como salientado, a lide não girou apenas em torno do valor da indenização, onde até se pode cogitar que cada parte decaiu (ou foi exitosa) em 50% de sua respectiva pretensão (indenizatória
vs
obstativa do direito), mas também abrangeu a própria cobertura e exigibilidade do pagamento da indenização, ponto em que a autora foi se sagrou totalmente vitorioso, daí porque a solução dada na decisão ora agravada, em repartir o ônus sucumbencial na proporção de 70% à ré e 30% à autora, é a solução justa e adequada ao caso.

Sobre os honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou

do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação
(R$ 1.687,50)
, é inegável que o resultado obtido seria aviltante à atividade advocatícia desenvolvida no caso, não remunerando com a justiça necessária os advogados que atuaram no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do
art. 85, §8º, do CPC.

Também não há crítica a ser feita ao valor arbitrado pelo MM. Juiz após circunspecta apreciação das circunstâncias envoltas no litigio, pois, mesmo considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, nem exigiu atuação excepcional do advogado, não se pode perder de vista a necessidade de remunerar com justeza a atividade profissional, devendo também ser observada a responsabilidade ao assumir o patrocínio da causa, bem como que foi dado regular prosseguimento ao feito, com a diligente atuação na execução dos atos que lhe competiam, de modo que a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 respeitou os critérios estabelecidos pelo
art. 85, §2º, do CPC, além de observar a
razoabilidade e proporcionalidade necessária ao juízo de equidade efetivado, servindo, assim, para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória nos autos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a sucumbência recíproca e, assim,
readequar a distribuição d
os ônus sucumbenciais à proporção de 70% à ré e 30% à autora, permanecendo suspensa a exigibilidade em relação ao último por força do que prevê o art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais
pro rata
, devendo ser observado quanto à autora o que dispõe o
art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020